Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701282-53.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANA MOREIRA V S M LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A propositura de Reclamação não obsta, por si só, o prosseguimento do feito, pois compete ao reclamante a demonstração de que a apresentou antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, I, do CPC). Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 78714424. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital